Tribunal: STF
Processo: ARE 1049035
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Muriaé formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 79) contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, notadamente o proferido em sede de embargos de declaração (eDoc 73). A ementa deste julgamento possui o seguinte teor:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA – ARTIGO 6º DA LEI MUNICIPAL N° 3.026/2005 – MUNICÍPIO DE MURIAÉ – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – MODULAÇÃO – OMISSÃO – ÓRGÃO ESPECIAL. 



    - Os embargos de declaração não tem autonomia recursal objetiva, tendo finalidade meramente integrativa da decisão, não se prestando para rediscutir o mérito, ainda que voltados ao prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário. 



    - Somente o erro, obscuridade, contradição ou omissão admitem embargos declaratórios (CPC, arts. 1.022 e 1.023). 



    - A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade tem cabimento nas hipóteses em que houver risco à segurança jurídica ou se justificar pelo excepcional interesse social. 



    - Em não havendo a modulação dos efeitos da decisão pelo Órgão Especial, não cabe ao órgão fracionário suprir a omissão, sob pena de violação da competência do Órgão que reconheceu a inconstitucionalidade da lei. 



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola o § 2º do art. 102 da Constituição Federal por não ter acolhido, em julgamento fracionário que acompanhou declaração de inconstitucionalidade de lei municipal emanada do Órgão Especial da Corte Estadual, pleito de modulação dos efeitos da decisão da 4ª Câmara Cível, no sentido de manter os contratos temporários firmados com base na norma declarada inconstitucional pelo período de 12 (doze) meses.



    Ao final, requer o provimento do recurso “a fim de reconhecer a modulação de efeitos postulada pela ADI n° 0681546- 2 64.2018.8.13.0000, qual seja autorizar a manutenção dos contratos temporários firmados com base no art.. 60, inciso VI, art. 23, inciso IV e III, parágrafo único da Lei Municipal n° 3.026/05 pelo período de 12(doze) meses” (eDoc 79, fl. 14).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Primeiro Vice- -Presidente do TJMG (eDoc 85), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 90), com refutação do fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, entendo que, para rever o posicionamento da adotado pela origem quanto à impossibilidade de modulação dos efeitos da decisão que acompanha o assentimento de inconstitucionalidade emanado do Órgão Especial do Tribunal mineiro, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação do quadro normativo infraconstitucional. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.130.563 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; no RE 1.406.266 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; e no RE 1.395.842 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo parte da ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. SÚMULA VINCULANTE 43. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    [...]



    3. Quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na origem, para dissentir dos argumentos do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, é imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quantos aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente